Tribunal: STF
Processo: ARE 1451986
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONHECIMENTO PARCIAL DORECURSO DOS RÉUS. OFENSA À DIALETICIDADE. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PARCELAMENTO CLANDESTINO DO SOLO. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO SOMENTE APÓS REGULARIZAÇÃO. REQUISITO TEMPORAL NÃO VERIFICADO. IMISSÃO NA POSSE DEVIDA. BENFEITORIAS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Anulado o julgamento anterior por inobservância ao pedido de julgamento presencial, retornam os autospara reapreciação dos recursos.



    2. Não devem ser conhecidos os capítulos recursais que se dissociam da matéria constante na sentença, porviolação ao princípio da dialeticidade.



    3. Os requisitos previstos na lei civil, para a aquisição da propriedade por usucapião, não podem ser objeto de interpretação restritiva, devendo ser analisado o contexto do ordenamento jurídico em que se inserem, como um todo.



    4. No ordenamento jurídico brasileiro, o direito de propriedade não pode ser dissociado da sua função socialnem do dever de adequação à política de desenvolvimento urbano.



    5. O termo inicial da contagem do prazo de usucapião extraordinária de lote situado em condomínio irregular é a data de regularização do imóvel, com a aquisição da matrícula no Registro de Imóveis.



    6. Verificado que o período de posse regular, ininterrupta e não resistida, foi inferior a dez anos, não restouconfigurada a usucapião.



    7. Presume-se a boa-fé dos réus/possuidores, devendo ser indenizados pelas edificações que realizaram noterreno, quando nítida a vantagem obtida pelo autor/proprietário com as construções empreendidas.



    8. Recurso da parte ré parcialmente conhecido. Apelos desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII e XXIII; 182, § § 1º e 2º; e 170, III; 182, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De fato, a usucapião extraordinária configura modalidade de aquisição originária da propriedade, medianteo decurso do lapso temporal de 10 (dez) anos, sem interrupção e oposição, nos casos em que o possuidorestabeleceu no imóvel a sua moradia habitual.



    Sobre o tema, confira-se o disposto no parágrafo único art. 1.238 do Código Civil:



    Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.



    Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.



    No entanto, os requisitos previstos na lei civil não podem ser objeto de uma interpretação restritiva,devendo ser analisado o contexto do ordenamento jurídico em que se inserem, como um todo.



    Assim, sob a ótica da Constituição Federal, verifica-se que a função social da propriedade é princípio de altíssima relevância no Direito Brasileiro, sendo destacada entre os direitos e garantias fundamentais previstos no art. 5º da CF e também entre os princípios da ordem econômica, previstos no art. 170 da CF.



    (...)



    Portanto, no ordenamento jurídico brasileiro, a propriedade não pode ser dissociada da sua função socialnem do dever de adequação à política de desenvolvimento urbano.



    O caso ora em comento versa sobre a disputa pela propriedade de um lote inserido no Condomínio Vivendas Friburgo que, na sua origem, realizou parcelamento clandestino do solo, como narrado pela empresa autora na inicial e reconhecido pelos réus inclusive em suas razões recursais.



    Compulsando os autos, verifica-se que a regularização dos lotes do Condomínio Vivendas Friburgo somente foi realizada em 24/11/2014, momento em que a empresa autora efetivamente registrou a propriedade no Cartório do 7º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 9412670).



    Portanto, restou incontroverso e amplamente demonstrado no processo o fato de que os lotes existentes no referido Condomínio permaneceram irregulares desde sua origem até a regularização, em novembro de2014.



    Nesse cenário, o lapso temporal computado nesse período não pode ser utilizado para fins de aquisição de propriedade por usucapião.



    O regular parcelamento do solo é condição de extrema relevância no direito fundiário e, por isso, guarda ligação direta com o princípio da função social da propriedade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente